Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-68.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007393-68.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE DENISE POLETTO - CPF: 433.519.720-91 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1007393-68.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida: ROSANE DENISE POLETTO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REMUNERAÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL EM VIGOR À ÉPOCA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período de licença para tratamento de saúde usufruído entre junho de 2021 e fevereiro de 2022, determinando que os valores fossem calculados com base na média das doze últimas remunerações integrais, nos termos do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 244/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a remuneração da servidora durante o afastamento por licença para tratamento de saúde deve observar a média das doze últimas remunerações integrais, conforme previa a Lei Complementar Municipal nº 244/2020, vigente à época dos fatos, ou se deve seguir o regime instituído posteriormente pela Lei Complementar nº 268/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Aplica-se ao afastamento para tratamento de saúde a legislação vigente à época do início do período de licença, em conformidade com o princípio
tempus regit actum
.

4.

A Lei Complementar Municipal nº 244/2020 estabelece, em seu art. 9º, parágrafo único, que o servidor afastado temporariamente fará jus à média aritmética das doze últimas remunerações integrais.

5.

A redação da norma é clara ao prever que o cálculo da remuneração durante a licença deve abranger a totalidade das remunerações integrais recebidas, e não apenas o vencimento-base e vantagens permanentes.

6.

Os documentos juntados aos autos demonstram que, a partir de julho de 2021, o Município passou a descumprir a norma vigente, efetuando pagamentos inferiores ao devido.

7.

A Lei Complementar nº 268/2022, invocada pelo recorrente, somente entrou em vigor em 25 de fevereiro de 2022 e não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos consolidados sob a vigência da legislação anterior.

8.

A sentença de primeiro grau observou corretamente o ordenamento jurídico e as provas produzidas nos autos, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se ao afastamento por licença para tratamento de saúde a norma municipal vigente à época do início da licença.

2.

A Lei Complementar Municipal nº 244/2020 assegura à servidora afastada o recebimento da média das doze últimas remunerações integrais.

3.

Norma posterior não pode retroagir para afastar direito consolidado sob a égide da legislação anterior.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 244/2020, art. 9º, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55; CNGC, art. 460.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de licença-saúde usufruído pela servidora entre junho de 2021 e fevereiro de 2022, determinando que o cálculo observe a média das 12 (doze) últimas remunerações integrais, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 244/2020.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que os pagamentos foram efetuados corretamente, com base na legislação municipal aplicável (Lei Complementar nº 006/1994, com a redação dada pela LC nº 268/2022), a qual prevê o pagamento integral das vantagens permanentes e um percentual sobre a média das vantagens temporárias. Sustenta que a servidora não fazia jus a vantagens temporárias, motivo pelo qual inexiste diferença a ser quitada. Requer, assim, a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

Por meio do Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifesta nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central a ser apreciada neste recurso consiste em verificar a correção da sentença que condenou o Município de Tangará da Serra ao pagamento de diferenças remuneratórias à servidora, referentes ao período de licença para tratamento de saúde compreendido entre junho de 2021 e fevereiro de 2022.

Os Juizados Especiais, como é cediço, orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A análise do presente caso, portanto, deve ser direta e voltada à solução justa e célere do litígio.

A controvérsia resolve-se à luz do princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos jurídicos são regidos pela legislação vigente à época de sua ocorrência. No caso em exame, o fato gerador do direito da servidora é o afastamento para tratamento de saúde, sendo aplicável a norma em vigor no início de cada período de licença.

A sentença recorrida examinou com acerto a sucessão normativa no tempo. O período objeto da condenação — e, consequentemente, do presente recurso — abrange os meses de junho de 2021 a fevereiro de 2022. Durante todo esse lapso temporal, a matéria esteve disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 244, de 5 de agosto de 2020, que dispunha, em seu artigo 9.º, parágrafo único:

"Art. 9º
(...)

Parágrafo único.
“O servidor afastado temporariamente para o trabalho fará jus ao recebimento da média aritmética simples das 12 (doze) últimas remunerações integrais recebidas, submetido o cumprimento das regras dos artigos anteriores desta Lei."
(grifei).

A redação da norma é clara e não deixa margem para dúvidas: o pagamento durante a licença deve corresponder à média das últimas doze remunerações integrais, e não apenas ao vencimento-base e às vantagens permanentes.

A autora, ora recorrida, demonstrou de forma satisfatória, por meio dos holerites e da planilha de cálculo (docs. 319500408 a 319500415 e 319500423), que, a partir de julho de 2021, o Município deixou de aplicar a regra da média, passando a pagar valores inferiores, compostos ora pelo vencimento e adicional por tempo de serviço, ora apenas pelo vencimento.

O recorrente, por sua vez, fundamenta seu recurso integralmente na Lei Complementar n. 268/2022
. Ocorre que tal norma somente entrou em vigor em 25 de fevereiro de 2022, não podendo retroagir para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior. A argumentação do Município, portanto, revela-se dissociada da realidade normativa aplicável ao período da condenação.

A sentença aplicou corretamente o direito aos fatos, reconhecendo que, para o período de junho de 2021 a fevereiro de 2022
, a norma vigente era a Lei Complementar n. 244/2020, a qual foi descumprida pela Administração.

Dessa forma, a decisão não merece qualquer reparo, por encontrar-se em conformidade com a legislação municipal aplicável e com as provas produzidas nos autos. A manutenção da sentença é medida que se impõe, em respeito à legalidade e à segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025